Tribunal: STF
Processo: ARE 1588791
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 13ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO. DIFERENÇAS DEVIDAS RELATIVAS AO FUNDEB. VMAA PAGO A MENOR PELA UNIÃO. LEI Nº 14.325/2022. PREVISÃO LEGAL DE RATEIO DOS VALORES ENTRE O MUNICÍPIO E OS PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BÁSICO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM PLEITEAR OS PAGAMENTOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA UNIVERSALIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. APELAÇÃO PROVIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. 
1. Os sindicatos têm legitimidade processual para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 
2. Deve ser reconhecido o interesse de agir para o ajuizamento da ação civil pública que visa ao reconhecimento da complementação dos valores pagos ao Município, pela inobservância do disposto na Lei nº 11.494/2007, em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 
3. Reconhecido no art. 47-A da Lei nº 14.325/2022 que os recursos provenientes de ações movidas para recuperação de valores pagos pela União relativos ao Fundef, atual Fundeb, devem ser destinados, mediante rateio, ao Município e aos profissionais da rede pública de ensino básico, a inércia do Município em adotar a medida judicial cabível não pode inviabilizar o exercício do direito material dos profissionais substituídos pelo Sindicato. Precedentes deste Tribunal. 
4. Inaplicável a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, quando o processo é extinto, sem julgamento do mérito, pelo indeferimento da petição inicial, antes mesmo da citação da parte ré. 
5. Apelação interposta pelo Sindicato provida.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 24).
Sustenta a recorrente violação do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, bem como do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 823 da Repercussão Geral.
Aduz, em síntese, que

“é flagrante o descabimento da ação, tendo em vista que a suposta diferença de complementação federal do FUNDEB constitui, em tese, crédito do ente municipal, não havendo relação jurídica entre a União e os servidores públicos municipais substituídos pelo autor. 
Assim, não cabe ao Sindicato autor, por manifesta ilegitimidade ativa ad causam, pleitear a ‘declaração da existência do crédito do município em face da União Federal’. Eventual legitimidade de sindicato/associação para perseguir em juízo os interesses dos seus membros somente exsurge a partir do trânsito em julgado de decisão judicial em favor do ente subnacional interessado.
Vale reforçar, não existe, no presente momento, qualquer crédito devido ao ente municipal indigitado, e a parte autora falece de legitimidade para fazer tal cobrança diretamente em face da União. Isso porque, em hipótese tal, estaria o sindicato representando em juízo os interesses do ente municipal sem possuir autorização legal para tanto, o que é vedado pelo CPC.” (e-doc. 30, p. 4)

Argumenta, também, que “o sindicato autor, em verdade, ao solicitar a citação do Município em tela para atuar como litisconsorte necessário, acaba por reconhecer a legitimidade do município para a demanda (e, simultaneamente, a titularidade do direito material). Eventual procedência da demanda teria reflexos econômicos meramente indiretos no valor a ser recebido por cada membro da categoria, o que retira a legitimidade do autor”(e-doc. 30, p. 4-5).
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que rever a conclusão adotada pela Corte a Quo demandaria, induvidosamente, a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente, bem como o exame dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.
Sobre a questão aqui examinada, transcrevo os fundamentos da decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, nos autos do RE nº 1.579.186/DF (DJe de 5/12/2025), em caso análogo ao presente, cuja fundamentação bem se aplica ao caso em tela:

“Decido. 
4. Para melhor compreensão da hipótese dos autos, cito trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:
‘Prosseguindo, quanto à legitimidade ativa do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PRÉESCOLAR, FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA – SINDICATO APLB para propor ação civil pública, faz-se necessário asseverar que esta Corte Regional Federal possui precedente jurisprudencial no sentido de que, ‘Apesar do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da legitimidade extraordinária dos Sindicatos para defesa dos interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria profissional que representa, a destinação de 60% (sessenta por cento) dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério- FUNDEF para remuneração dos profissionais do magistério, prevista no art. 7º, caput, da Lei nº 9.424/96, não legitima o sindicato da categoria a pleitear revisão dos critérios de cálculo do valor mínimo anual por discente porque o destinatário direto das verbas do Fundo é o Município.’ (Cf. AC 2009.40.00.000277-1, Relator Desembargador Federal Catão Alves, Sétima Turma, e-DJF1 de 08/02/2013; AC 0035287- 94.2012.4.01.3700/MA, Relator Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, eDJF1 de 17/05/2013 e AC 0027966-08.2012.4.01.3700, da relatoria do Juiz Federal Convocado Arthur Pinheiro Chaves, Sétima Turma, DJe de 31/05/2013)’ (AC 0035915-83.2012.4.01.3700, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, SÉTIMA TURMA, julgado em 20/04/2018, publicado e-DJF1 20/04/2018 PAG).
No caso, faz-se importante consignar que, não obstante a Lei nº 14.325/2022 esteja a prever a utilização de parte dos recursos do FUNDEB para a remuneração dos profissionais do magistério, essa circunstância, data venia, não confere legitimação para entidade sindical, tendo em vista que o destinatário direto e final das verbas do FUNDEB é o município, que, inclusive, terá competência para, mediante lei específica, definir, os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados (art. 2º, da Lei nº 14.325/2022).” (e-doc. 14; destaques acrescidos). 

5. A questão atinente à legitimidade ativa da entidade sindical na hipótese não alcança a estatura constitucional necessária para a abertura desta via excepcional. Ademais, para verificar a representatividade o pretendido recálculo do VMAA, é imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

6. Nesse sentido, a jurisprudência iterativa desta Suprema Corte:

‘EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). COBRANÇA DE DIFERENÇAS. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.’
(RE nº 1.414.780-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 19/04/2024).

‘EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PELA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, não apresenta repercussão geral a questão da extinção do processo sem julgamento de mérito quando verificada a existência de óbice processual intransponível ao exame de matéria. Precedente: RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.’
(ARE nº 1.410.384-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, j. 15/05/2023, p. 31/05/2023).

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente